Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DÍVIDA DECORRENTE DA PRÁTICA DE JOGO DE AZAR. FATO INCONTROVERSO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. A parte foi intimada para se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, mas requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, não há que se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. A ausência de impugnação pela parte autora aos fatos extintivos, impeditivos e modificativos alegados pela parte demandada nos embargos à monitória, gera a presunção de confissão.
3. A ausência de impugnação específica por parte da autorae a fragilidade dos seus argumentos, põem em dúvida a licitude do negócio que originou a emissão das notas promissórias e pressupõem a veracidade das alegações doréu de que são originárias de dívidas de jogo.
4. As notas promissórias emitidas para pagamento de dívida de jogo são inexigíveis, nos termos do art. 814 do Código Civil.
5. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.